Tribunal: TJDFT
Processo: 0714047-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Processo : 0714047-02.2019.8.07.0001 DECISÃO Tendo em vista o cumprimento integral da obrigação constante do acordo extrajudicial que se pretendia homologar, o apelante manifesta a perda superveniente do interesse recursal[1]. Logo, à míngua de objeto e interesse recursal, nada mais há a prover pelo órgão revisor. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço da apelação por estar prejudicada. Preclusa a decisão, baixem os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 15480772.